Tribunal: TJMT
Processo: 1010680-35.2025.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010680-35.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO PELEGRINI - CPF: 062.973.449-65 (RECORRIDO), MAURO MAIA DA SILVA - CPF: 017.684.774-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. PREVALÊNCIA DO CDC SOBRE O CBA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.000,00 e danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de extravio definitivo de bagagem despachada em trecho doméstico, durante viagem de férias, sem que a transportadora localizasse os pertences ou prestasse o suporte necessário ao passageiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a definição da norma aplicável ao transporte aéreo nacional (CDC ou CBA); (
ii
) a possibilidade de fixação de danos materiais sem a apresentação de notas fiscais de todos os itens; e (
iii
) a configuração do dano moral em caso de extravio definitivo de bagagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica em voos domésticos, visto que a norma consumerista melhor materializa a proteção constitucional ao polo hipossuficiente da relação.

4. O extravio definitivo de bagagem configura falha grave na prestação do serviço, sendo dever da transportadora a entrega dos pertences de forma adequada e eficiente, conforme a obrigação acessória do contrato de transporte.

5. Para a fixação do dano material, aplica-se a Teoria da Redução do Módulo da Prova, sendo inviável exigir notas fiscais de todos os itens pessoais; o arbitramento por equidade (R$ 4.000,00) é lícito ante a verossimilhança das alegações e a ausência de exigência de declaração de valor pela empresa.

6. O dano moral decorrente do extravio definitivo de bagagem é considerado
in
re

ipsa
, pois a privação de pertences pessoais em viagem de férias causa transtornos e frustrações que ultrapassam o mero aborrecimento, mantendo-se o quantum de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. No transporte aéreo nacional, as disposições do Código de Defesa do Consumidor prevalecem sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em caso de antinomia. 2. O extravio definitivo de bagagem gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
) e autoriza a indenização por danos materiais mediante o uso da Teoria da Redução do Módulo da Prova e arbitramento por equidade.

Dispositivos relevantes citados
:

Arts
. 2o, 3o, 6o, VI, do CDC; Art. 234 do CBA;
Arts
. 402, 927 e 944 do Código Civil;
Arts
. 5o, 6o e 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.281.090/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/02/2012;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023;
STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019;
TJMT, Turma Recursal, N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 01/07/2024;
TJMT, Turma Recursal, N.U 1002585-77.2023.8.11.0015, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 06/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010680-35.2025.8.11.0045

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
: LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrido
: PAULO GUSTAVO PELEGRINI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PAULO GUSTAVO PELEGRINI ajuizou reclamação em face do LATAM AIRLINES GROUP S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea para o trecho Porto Velho/RO - Maringá/PR, com embarque em 19/09/2025, e despachou uma bagagem; b) ao desembarcar no destino, constatou que sua mala foi extraviada; c) viajava de férias e, por estar sem seus pertences, precisou adquirir novas roupas e utensílios; d) apesar de registrar a irregularidade, a bagagem nunca foi localizada e a empresa não prestou o devido suporte. Requereu: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 13.470,00, correspondente aos itens contidos na mala e ao valor da própria mala; b) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, aplicando-se o CDC; b) o extravio definitivo da bagagem é incontroverso e configura falha na prestação do serviço; c) quanto ao dano material, embora a parte autora não tenha comprovado a posse dos bens listados, o prejuízo é evidente, sendo razoável o arbitramento por equidade; d) o dano moral, no caso de extravio definitivo de bagagem, é
in
re

ipsa
, pois os transtornos ultrapassam o mero dissabor. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos materiais; b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do CDC; b) a responsabilidade por dano material é limitada, pois o autor não realizou a declaração especial de valor da bagagem; c) não há prova dos bens que estavam na mala, não sendo possível a condenação com base em lista unilateral; d) o extravio de bagagem não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação do abalo sofrido, conforme art. 251-A do CBA, o que não ocorreu; e) o evento configura mero aborrecimento. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos; b) subsidiariamente, reduzir os valores das condenações.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a
manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Como regra, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)”

Existe uma aparente antinomia de normas quanto à aplicação do CDC ou do CBA (Código Brasileiro de Aeronáutica).

Todavia, a antinomia é apenas aparente, devendo o magistrado observar, cumulativamente, tanto as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, quanto no Código Brasileiro de Aeronáutica, quando este for compatível com aquele.

Ou seja, em caso de antinomia em matérias específicas, prevalecerá o CDC em detrimento do CBA, visto que este último é mais antigo e foi editado anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988.

É pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. PESSOA EM SUPERFÍCIE QUE ALEGA ABALO MORAL EM RAZÃO DO CENÁRIO TRÁGICO. QUEDA DE AVIÃO NAS CERCANIAS DE SUA RESIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE. CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. PRESCRIÇÃO, TODAVIA, RECONHECIDA. (...) 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica - que é anterior à CF/88 e, por isso mesmo, não se harmoniza em diversos aspectos com a diretriz constitucional protetiva do consumidor -, deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte no seu desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da relação consumerista. Precedente do STF. 4. Recurso especial provido. (STJ// REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012)”

No caso concreto, tratando-se de voo doméstico, prevalece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica, por ser a norma mais benéfica ao consumidor.

Extravio de bagagem.

O contrato de transporte aéreo de passageiro compreende a obrigação acessória de transportar a bagagem de forma adequada e eficiente (art. 234 do CBA), cujo descumprimento, com o extravio, atraso na entrega ou dano, caracteriza falha na prestação do serviço.

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FATO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA PARA IMPROCEDENCIA DA DEMANDA. DANO MORAL FIXADO EM QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços em razão de extravio de bagagem, determinando a restituição material fixada em R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), e indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. Insurgência recursal da parte fornecedora é para a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada. 3. Incontroverso que houve extravio da bagagem no transporte realizado pela recorrida e que os pertences nunca foram restituídos. 4. A parte consumidora comprovou o prejuízo material de R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), bem como, as tentativas infrutíferas de solução administrativa. 5. Registro que a proposta para a resolução administrativa foi de ressarcimento de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), bem abaixo do prejuízo experimentado pela parte consumidora. 6. No que tange aos danos materiais, tendo em vista a sua comprovação e extensão, não há que se falar em improcedência ou minoração. 7. No que concerne aos danos morais, deve ser cem consideração o fato da bagagem conter itens do filho da consumidora, de apenas dois meses de vida e que a consumidora tentou por três meses resolver a questão posta de forma administrativa, o que apenas não foi possível em razão da inercia da parte recorrente. (...) (N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)”

No presente caso, o extravio definitivo da bagagem despachada pelo consumidor é fato incontroverso, comprovado pelo registro de irregularidade de bagagem e pela reclamação realizada via WhatsApp (
ID/PJe2 359026364
), documentos que não foram impugnados pela companhia aérea.

Além disso, a empresa recorrente não apresentou qualquer prova de que a bagagem tenha sido localizada e devolvida, o que consolida a falha grave na prestação do serviço.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Quando os fatos controvertidos forem difíceis de serem elucidados, por ambas as partes, e pelos meios de provas, aplica-se a Teoria da Redução do Módulo da Prova,
“(...) segundo a qual pode o juiz fundamentar seu convencimento não só com base naquilo que restou cabalmente demonstrado, mas diante do conjunto probatório e de indícios, aptos a revelarem a veracidade dos fatos narrados na inicial, possibilitando o julgamento fundado em um juízo de verossimilhança, a partir da experiência comum. (...).”
(TJPR - 10a Cível - AC - 1011623-1 - Foz do Iguaçu - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - J. 27.06.2013, TJPR - 1a Turma Recursal - 0016631-54.2013.8.16.0030/0 - Foz do Iguaçu - Rel. Leo Henrique Furtado, 09.03.2015).

Em situações como esta, portanto, reduz-se o rigor técnico das provas para que a controvérsia fática seja solucionada mediante a apreciação do conjunto probatório disponível à luz do bom senso e da experiência comum (art. 375 do CPC).

No caso em análise, é inviável exigir do consumidor a apresentação de notas fiscais de todos os itens contidos na mala extraviada, sobretudo roupas e objetos de uso pessoal. A lista de bens informada na petição inicial (ID
/PJe2
359026357, p
áginas

7/8
) mostra-se compatível com o perfil de uma pessoa em viagem de férias, conferindo verossimilhança à alegação.

Ademais, a companhia aérea não exerceu sua prerrogativa de exigir a declaração de valor dos bens antes do embarque, o que afasta a tese de limitação de responsabilidade. Assim, agiu com acerto o juízo de primeira instância ao arbitrar a indenização por equidade, conforme autorizam os artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95.

Logo, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de dano material deve ser mantido, por se mostrar justo e adequado à reparação do prejuízo.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A impossibilidade de utilizar seus bens configura dano moral
in
re

ipsa
, em virtude da indisponibilidade.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - PRELIMINAR DE APLICABILIDADE CONVENÇÃO DE MONTREAL (DECRETO No 5.910/2006) – ACOLHIDA –EXTRAVIO DE BAGAGEM – LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS AO ESTABELECIDO NA NORMA INTERNACIONAL - DANOS MORAIS - APLICABILIDADE DO CDC - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto no 5.910 /2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem. Preliminar acolhida. 2. O dano material deve ser aplicado nos termos da Convenção de Montreal. 3. In
casu
, restou configurada a falha na prestação do serviço, ao passo que a recorrente perdeu a bagagem do recorrido. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002585-77.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 09/11/2023).”

No caso concreto, o extravio definitivo da bagagem, ocorrido durante uma viagem de férias, privou o consumidor de seus pertences pessoais, causando-lhe transtornos, frustração e insegurança que ultrapassam os limites do aceitável. Portanto, a conduta ilícita da companhia aérea gerou dano moral indenizável, que se configura
in
re

ipsa
.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o extravio definitivo da bagagem e a ausência de solução administrativa, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso,

mas
neg
o-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026